Tribunal: TJDFT
Processo: 0724359-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, com fundamento na preclusão lógica.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante busca a “retratação” da decisão monocrática, e o deferimento do pedido para que se reconheça a mitigação da impenhorabilidade salarial da parte agravada; (ii) a parte agravante teria expressamente renunciado o prazo recursal (“manifesta ciência sem recurso” - id 239268138) da decisão de acolhimento da impugnação à penhora, sem aposição de qualquer ressalva; (iii) por esse motivo, foi negado seguimento ao agravo de instrumento, razão pela qual a agravante interpôs o presente agravo interno para a apreciação da matéria pelo Colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estaria (ou não) caracterizada a preclusão a inviabilizar o conhecimento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer (CPC, art. 1.000, parágrafo único).
5. A preclusão lógica é a perda da prática de um ato, por estar em contradição com atos anteriores, ofendendo a lógica do comportamento das partes. Em outras palavras, ela ocorre quando a parte pratica um ato incompatível com o já praticado.
6. No caso concreto, a parte agravante teria expressamente renunciado ao prazo recursal da decisão, ora impugnada, sem aposição de qualquer ressalva.
7. Por isso, teria praticado ato processual incompatível com a faculdade de recorrer, em razão do comportamento contraditório de interposição do presente recurso, circunstância que evidencia a ocorrência de preclusão lógica.
8. No mais, não merece prosperidade a alegação de “fato novo”, consistente na afirmação de que “o agravado possui outras fontes de renda e não é pessoa com deficiência”, uma vez que não seria passível de conhecimento, pois não teria sido apreciada pelo e. Juízo de origem, o que caracterizaria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.000, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1304219, Rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, Oitava Turma Cível, DJe 9.12.2020. TJDFT, acórdão 1112493, Rel. Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, DJe 2.8.2018. TJDFT, acórdão 1304219, Rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, Oitava Turma Cível, DJe 09.12.2020. TJDFT, acórdão 1857335, Rel, Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 17.5.2024; acórdão 2001282, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe: 02.06.2025.